Tribunal: TJSP
Processo: 2082135-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento. A Embargante alega omissão, buscando efeitos modificativos e, subsidiariamente, prequestionamento.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento. A Embargante alega omissão, buscando efeitos modificativos e, subsidiariamente, prequestionamento.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir. Ausência das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Não se verifica omissão no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte Embargante com a decisão proferida.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente. Argumentos devidamente analisados no acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.